Tribunal: TJDFT
Processo: 0751552-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. ENTREGA PARCIAL E ATRASO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL. REVELIA. PROVA DA SUPOSTA ENTREGA APRESENTADA EM FASE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda ajustado entre as partes, fixando a obrigação de restituir ao autor/recorrIdo a quantia de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais), bem como arbitrou danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu em 02.08.2021 uma cama, composta por colchão, base e cabeceira, pelo valor supramencionado. A entrega foi agendada para 04.08.2021, mas o acordo não teria sido cumprido. Indagada pelo recorrido, a recorrente teria afirmado que seria necessário efetuar pedido à fabrica e que levaria 20 (vinte) dias. Contudo, segundo alega o recorrido, até o ajuizamento da presente demanda, os produtos não foram entregues. Citada e intimada, a recorrente não compareceu à sessão conciliatória, razão por que o Juízo de primeiro grau decretou a sua revelia.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que efetivou a entrega do produto contratado e providenciou uma base ao recorrido, até que a fábrica entregasse uma base nova. Assim, defende que houve inadimplemento parcial da obrigação, e não total, assim como entendeu o Juízo de primeiro grau. Além disso, afirma que houve a entrega do colchão ao recorrido em 06.08.2021, cujo uso foi possível mediante a base fornecida por meio de empréstimo. Argumenta que a devolução total do valor pago acarretaria enriquecimento sem causa do recorrido. Pede que a condenação em danos materiais limite-se a R$ 1.190,80 (mil cento e noventa reais e oitenta centavos), que corresponde aos produtos não entregues (base da cama e cabeceira). Quanto aos danos morais, defende que, em razão da entrega do colchão e da base emprestada, trata-se unicamente de mero descumprimento contratual. O recorrido não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente alega, em síntese, que não foi lhe oportunizada a possibilidade de se manifestar quanto à necessidade de produção de prova oral ou a respeito de interesse na realização e audiência de instrução e julgamento. Sem razão. O artigo 23 da Lei n.o 9.099/95, com redação dada pela Lei n.o 13.994/2020, estabelece que se “o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença”. A certidão de ID 32431525 atesta que a recorrente foi devidamente citada por oficial de justiça e a sua ausência à sessão inaugural induz à presunção de que renunciou à prerrogativa de apresentação de defesa e à produção do referido meio probatório. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, porquanto a alegação de que o bem teria sido entregue em 06.08.2021 não é baseada em prova tempestiva, tendo em vista que foi apresentada tão somente em sede recursal. A propósito, a recorrente é revel e somente no recurso apresenta tal alegação. Além disso, o "print" de tela, se fosse o caso de ser analisado, refere-se à entrega do colchão provisório, distinto daquele adquirido.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.